Tribunal: STF
Processo: Rcl 62701
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



Ementa: Reclamação. Livre distribuição. Alegado descumprimento de decisão com efeitos erga omnes. Manutenção da relatoria. 



    1. O Min. Luiz Edson Fachin submeteu o feito a esta Presidência, com o seguinte despacho:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Moisés Feltrin na qual se pretende discutir o alcance da decisão tomada por este STF na ADI 4.601/MT, assegurando que os efeitos da decisão lá prolatada não atinjam o benefício que era assegurado ao reclamante



    O reclamante alega prevenção em relação à RCL45.977, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes(eDoc 1, pp. 7 e 8), movida por ex-Governador do mesmo estado.



    Sendo assim remetam-se estes autos à Presidência, que melhor dirá sobre a alegada prevenção.



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    Trata-se de Reclamação proposta por Moises Feltrin contra ato do Estado de Mato Grosso que teria descumprido decisão desta Corte na ADI nº 4.601, rel. Min. Luiz Fux. Requer seja restabelecido o pagamento ao Reclamante de subsídio pelo exercício do Cargo de Governador do Estado de Mato Grosso. Indica, na petição inicial, possível prevenção para a Rcl nº 45.977, rel. Min. Gilmar Mendes. 



    A Rcl nº 45.977, para a qual requerida a prevenção, foi proposta por Carlos Gomes Bezerra, também reclamando descumprimento da decisão na ADI nº 4.601 e requerendo o restabelecimento do subsídio recebido. Foi distribuída em 23/02/2021, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes. Julgada procedente em 26/04/2023, transitou em julgado em 22/05/2023. 



    Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, quando da distribuição, não retornou processos relacionados em nome do Reclamante. 



    Assim, considerando tratar-se de Reclamação em que se alega descumprimento de decisão em processo de controle concentrado de constitucionalidade, procedeu-se à distribuição por sorteio desta Reclamação, nos termos do art. 70, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. Não é caso de redistribuição. 



    4. Trata-se de reclamação constitucional com a finalidade de discutir o alcance da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.601, Rel. Min. Luiz Fux. Conforme esclarecido pela Secretaria Judiciária, os registros do Tribunal não evidenciam a existência de feito que justifique a prevenção arguida na inicial desta reclamação.



    5. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 70, § 1º, do RISTF, cuja redação reproduzo:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”.



    6. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Luiz Edson Fachin. 



    Publique-se 



Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente